Tribunal: TJDFT
Processo: 0739866-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Honorários advocatícios contratuais.
1. O destaque de honorários contratuais depende da concordância do constituinte.
2. Havendo dissenso do constituinte, após o deferimento da reserva de honorários, em razão de interpretação dúbia da cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios, estabelece-se o litígio entre este e o ex-advogado, que, por ser estranho ao processo de execução, deve ser objeto de demanda própria.